Tribunal: TJES
Processo: 5010283-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DE GRANDE PORTE COM MÚLTIPLOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva no processo nº 5030998-77.2024.8.08.0048, decorrente da “Operação Dominó”. O paciente foi denunciado, junto a outros dezesseis corréus, pelos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta excesso de prazo, alegando que o paciente está preso há cerca de oito meses sem designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de custódia processual, diante da ausência de designação de audiência após oito meses, configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, considerando as circunstâncias e a complexidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se restringindo a mero cálculo aritmético, mas ponderando as peculiaridades do caso.

4. O processo originário é complexo, envolve dezessete réus, crimes de elevada gravidade e sofisticação, extensa prova documental e pericial (inclusive extração de dados de celulares) e múltiplas diligências, fatores que justificam maior duração da instrução.

5. O paciente é apontado como um dos “motoboys do tráfico”, com atuação logística no transporte e distribuição de entorpecentes, circunstância que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6. Houve movimentação processual recente, com análise das teses defensivas na defesa prévia, afastando alegação de inércia judicial.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os prazos processuais devem ser apreciados globalmente, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (STJ, HC 535.414/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe 21/2/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado de forma global, considerando as particularidades do caso, e não por mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. A existência de múltiplos réus, complexidade da investigação e volume probatório justificam dilação temporal da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 535.414/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe 21/2/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010283-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR SANTOS TAVARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DE GRANDE PORTE COM MÚLTIPLOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva no processo nº 5030998-77.2024.8.08.0048, decorrente da “Operação Dominó”. O paciente foi denunciado, junto a outros dezesseis corréus, pelos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta excesso de prazo, alegando que o paciente está preso há cerca de oito meses sem designação de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de custódia processual, diante da ausência de designação de audiência após oito meses, configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva, considerando as circunstâncias e a complexidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se restringindo a mero cálculo aritmético, mas ponderando as peculiaridades do caso.

4. O processo originário é complexo, envolve dezessete réus, crimes de elevada gravidade e sofisticação, extensa prova documental e pericial (inclusive extração de dados de celulares) e múltiplas diligências, fatores que justificam maior duração da instrução.

5. O paciente é apontado como um dos “motoboys do tráfico”, com atuação logística no transporte e distribuição de entorpecentes, circunstância que reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

6. Houve movimentação processual recente, com análise das teses defensivas na defesa prévia, afastando alegação de inércia judicial.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os prazos processuais devem ser apreciados globalmente, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (STJ, HC 535.414/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe 21/2/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado de forma global, considerando as particularidades do caso, e não por mera soma aritmética dos prazos processuais.

2. A existência de múltiplos réus, complexidade da investigação e volume probatório justificam dilação temporal da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

3. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 535.414/PE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 8/2/2022, DJe 21/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VITOR SANTOS TAVARES,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de n.º 5030998-77.2024.8.08.0048.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 14545431.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 14999551.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15350051 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
VITOR SANTOS TAVARES,
contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal de n.º 5030998-77.2024.8.08.0048.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo.

De início, destaco que o paciente foi acusado pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, sendo ele denunciado juntamente com outros 16 (dezesseis) corréus.

A robusta inicial acusatória da ação penal de n.º 5030998-77.2024.8.08.0048 conta com 160 (cento e sessenta) páginas, e resulta de longo e complexo processo investigativo realizado pela Polícia Civil, denominada “
Operação Dominó
”.

O impetrante afirma, em sua inicial, que o paciente se encontra custodiado há cerca de oito meses, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, situação que configura, em seu entender, flagrante excesso de prazo.

Consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, a investigação apurou a existência de uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, na qual o paciente era responsável pela entrega de entorpecentes, sendo ele apelidado de “motoboy do tráfico”.

Nesse sentido, foi destacado nas referidas informações que “
os nacionais Daniel Nunes,
Vitor dos Santos Tavares
, Gabriel Caetano da Silva e Cristiano Caetano da Silva, aparentemente, possuem a responsabilidade de apoio à logística necessária ao transporte dos materiais ilícitos, sendo que Daniel e Vitor seriam os "Motoboys do tráfico", entregando e distribuindo os entorpecentes
”.

As condutas imputadas ao paciente, em tese, amoldam-se aos tipos penais de organização criminosa (Lei n.º 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006).

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar este é o terceiro habeas corpus impetrado pela defesa do paciente, sucedendo os de n.º 5019810-37.2024.8.08.0000 e
5019050-88.2024.8.08.0000
, ambos em face da mesma ação originária, sendo o primeiro julgado prejudicado e o segundo teve a ordem denegada, ambos por esta Primeira Câmara Criminal.

No que tange à alegação de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação, é cediço que a aferição de eventual constrangimento ilegal não se perfaz por mera soma aritmética dos prazos processuais. Deve-se considerar as particularidades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Na hipótese, a ação penal de origem envolve dezessete réus e apura crimes complexos, o que naturalmente demanda maior tempo para a tramitação processual e para a análise dos pleitos defensivos.

Ademais, consta da ação originária decisão proferida em recente data, na qual foram analisadas as teses defensivas suscitadas na defesa prévia oferecida pela defesa do ora paciente, havendo manifestação expressa sobre a tese ora em debate:

“Devo registrar que embora o princípio da razoável duração do processo seja fundamental, o excesso de prazo na formação da culpa não se configura de forma absoluta. A
complexidade do caso
, envolvendo
múltiplos réus, a necessidade de diversas diligências e o volume de informações a serem analisadas (como a extração de dados de celulares), justificam uma tramitação mais demorada
.

O Ministério Público já se manifestou pela inexistência de excesso de prazo, tampouco ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que
a contagem de prazos não deve ser meramente aritmética, mas sim considerada a complexidade do feito
. A decisão que decretou a prisão preventiva de Vitor dos Santos Tavares aponta que ele seria um dos "Motoboys do tráfico", responsável pelo transporte e distribuição de entorpecentes, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta e a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.”.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais os crimes imputados ao paciente foram cometidos e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.